Tribunal: TJMT
Processo: 1025743-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025743-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), NATANAEL MORAIS CAMPOS - CPF: 077.028.101-06 (PACIENTE), LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR (IMPETRADO), SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 582.015.721-49 (VÍTIMA), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (IMPETRANTE), JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.247.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS
ADCs
43, 44 E 54. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDO POR DOIS ANOS. LATROCÍNIO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por latrocínio tentado, visando
seja reconhecido
o direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória ainda não transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória não transitada em julgado, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas
A
ções
D
iretas de
C
onsti
tucionalidade (
ACDs
) no
43, 44 e 54.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADCs
43, 44 e 54, afast
ou
a execução provisória da pena, mas não ved
ou
a manutenção da prisão preventiva, que possui natureza cautelar e requisitos próprios previstos no art. 312 do CPP.

A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o histórico de fuga do paciente por aproximadamente dois anos, o uso de arma de fogo, a violência empregada contra a vítima e a gravidade do delito,
crime considerado hediondo,
o que evidencia risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

O juízo de primeiro grau reavaliou a necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mantendo-a com base em fundamentação idônea extraída dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva após condenação, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando o réu permaneceu foragido por longo período.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas,
nem debate acerca da autoria delitiva,
sendo suficiente a fundamentação concreta
utilizada pelo magistrado n
a decisão judicial que manteve a prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que mantém a prisão preventiva após sentença condenatória não transitada em julgado é válida, desde que fundamentada em requisitos concretos do art. 312 do CPP.

O entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento d
as
ADCs

no
43, 44 e 54
,
não afasta a possibilidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva, por se tratar de medida cautelar distinta da execução provisória da pena.

A fuga prolongada do réu e a prática de crime cometido com extrema violência
, classificado como crime hediondo,
con
stituem
fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 647. CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STF,
ADCs

nos
43, 44 e 54, Plenário; STJ,
AgRg
no HC no 780334/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.12.2022,
DJe
15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Natanael Morais Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
que, nos autos da ação penal no 1001289-90.2023.8.11.0024, proferiu sentença condenatória e manteve a prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
. O objetivo da
presente
impetração é
, pois,
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O impetrante
sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente, mesmo após
a prolação de
sentença condenatória, sem que tenha sido
esgotada a jurisdição
por meio do trânsito em julgado
, o que violaria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, que
fixaram
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
como requisito indispensável
para
o
início do cumprimento da pena.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
304640357
0)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no
(
ID
.
314076378
)
, defendendo a legalidade do ato impugnado e esclarecendo que o paciente foi condenado pelo crime de latrocínio tentado à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, tendo permanecido foragido por aproximadamente dois anos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.

Jorge
d
a Costa Lana
, opinou pela denegação da ordem (ID
.
305077386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

O impetrante
sustenta
que o paciente permanece preso preventivamente, apesar da prolação de sentença condenatória ainda não transitada em julgado, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADCs

no
43, 44 e 54, segundo o qual o início da execução da pena exige o trânsito em julgado da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a demonstrar.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal),
crime hediondo,
à pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado. A manutenção da prisão preventiva foi fundamentada
na
necessidade de garantia d
a ordem pública, considerando que o
paciente, em conjunto com outros dois corréus, tentou subtrair o veículo da vítima Sérgio Ribeiro de Almeida, mediante violência com emprego de arma de fogo, tendo efetuado disparo que atingiu o braço da vítima, conforme comprovado pelo
L
audo de
E
xame de
L
esões
C
orporais (ID
.
126031082).

Importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as
ADCs

no
43, 44 e 54, firmou tese no sentido da impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Contudo, tal entendimento não se confunde com a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, que possui natureza cautelar e requisitos próprios previstos no art. 312 do CPP.
Portanto, é preciso tem em conta que a negativa do direito de recorrer em liberdade não significa cumprimento antecipado da pena, mas sim que os requisitos da prisão preventiva, tal como fundamentado, persistem.

No caso concreto, o magistrado fundamentou adequadamente a manutenção da custódia cautelar em elementos específicos extraídos dos autos. Conforme consta da sentença e das informações prestadas, o paciente permaneceu foragido desde a data do crime (19 de junho de 2023) até ser capturado em 3 de maio de 2025 na Comarca de Barra do Garças-MT, evidenciando concreto risco à aplicação da lei penal.

Ademais, o juízo de primeiro grau, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, procedeu à reavaliação da necessidade da custódia cautelar por ocasião da
prolação da
sentença, fundamentando sua manutenção na existência de elementos concretos extraídos dos autos.
Destacou-se, nes
t
e ponto, o histórico de fuga do paciente,
existência de elementos
probatórios
,
produzidos
na fase instrutória, que fundamentaram
a condenação e, por meio da análise dos requisitos próprios,
a manutenção da custódia cautelar, conforme exposto na sentença penal e nas informações prestadas pela autoridade coatora.

Ressalte-se
,
ainda
,
que
a tentativa d
o crime
(latrocínio)
em questão foi praticad
a
com extrema violência,
crime
considerado hediondo,
resultando em lesões à vítima
,
que precisou ser transferida para hospital em Cuiabá para remoção do projétil,
circunstâncias que indica
m

a
n
ecessidade de segregação cautelar para
a
garantia da ordem pública
e
para assegurar futura aplicação da lei penal.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo após a prolação da sentença
condenatória, desde que devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando evidenciada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, como nos casos em que o réu permaneceu foragido por longo período.

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.

2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 780334 SP 2022/0341962-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022)

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, uma vez que tal decisão encontra-se devidamente fundamentada na condição de foragido do paciente por quase dois anos, nos elementos dos autos que indicam sua participação no planejamento do crime, no uso efetivo de arma de fogo que resultou em lesões à vítima, e na natureza hedionda do delito de latrocínio tentado, circunstâncias que demonstram concretamente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, atendendo plenamente aos requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalte-se, ainda, que a via estreita do
habeas corpus
não comporta o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, especialmente quando a decisão atacada apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos como o Laudo de Lesões Corporais da vítima (ID 121723750), o Laudo Pericial da arma apreendida (ID 123739680) e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, sendo inviável, nesta se
ara
, substituir o juízo de valor realizado pela autoridade judiciária competente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Natanael Morais Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025